Tribunal: TJSP
Processo: 2141584-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
agravo de instrumento. cumprimento de sentença. DECISÃO QUE DETERMINOU recolhimento de taxa sobre o valor do crédito de honorários sucumbenciais a ser satisfeito. decisão reformada. cumprimento promovido pela parte, beneficiária da gratuidade de justiça, em nome próprio. determinação afastada. rECURSO PROVIDO.